Tribunal: TJSP
Processo: 1001117-80.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Contrato de promessa de compra e venda firmado com a COHAB – Inadimplemento – Pretensão de reintegração do bem – Relação jurídica que detém nítida natureza contratual (não administrativa) – Matéria que se insere na competência das Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. I, item I.25, da

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Contrato de promessa de compra e venda firmado com a COHAB – Inadimplemento – Pretensão de reintegração do bem – Relação jurídica que detém nítida natureza contratual (não administrativa) – Matéria que se insere na competência das Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. I, item I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial – Precedentes – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001117-80.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados ADRIANA BORGES NETO e
REGINALDO RODRIGUES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-80.2020.8.26.0269 -Voto no
2
APELAÇÃO
CÍVEL
No
1001117-80.2020.8.26.0269
–
ITAPETININGA.
APTE(S).:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
APDA(S).: ADRIANA BORGES NETO E OUTRO.
JUIZ DE 1o GRAU: APARECIDO CÉSAR MACHADO.
VOTO No 36.248
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL Contrato de promessa
de compra e venda firmado com a COHAB Inadimplemento
Pretensão de reintegração do bem Relação jurídica que detém
nítida natureza contratual (não administrativa) Matéria que se
insere na competência das Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o,
inc. I, item I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial
Precedentes Recurso não conhecido, determinando-se a remessa
dos autos.

Cuida-se de ação de rescisão contratual proposta
pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU em face de ADRIANA
BORGES NETO E OUTRO, objetivando a rescisão do contrato de promessa
de compra e venda, além de reintegração de posse do bem.
A r. sentença de fls. 68/69, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento das custas
processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-80.2020.8.26.0269 -Voto no
3
Apela a autora (fls. 80/87), pugnando pela reversão
da rescisão, com cancelamento da reintegração em função da composição.
Ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de ação pela qual a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU objetiva a rescisão do contrato de promessa de
compra e venda.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a relação jurídica sub judice detém
nítida natureza contratual (não administrativa), sendo certo que a CDHU, ao
firmar a avença, não agiu sob as prerrogativas de Direito Público, tendo
praticado ato típico de Direito Privado, o que afasta a competência desta
Colenda Câmara para apreciação da matéria.
Note-se que a competência para o julgamento de
recursos por esta Seção de Direito Público não se fixa pela qualidade das
partes que intervém no processo, mas sim, em decorrência da natureza da
relação jurídica existente nos autos.
Tanto é assim que o artigo 5o, inciso I, item I.25, da
Resolução no 623/2013, dispõe que é competência preferencial da Primeira
Subseção de Direito Privado o julgamento de “ações relativas a compra e
venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham
por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-80.2020.8.26.0269 -Voto no
4
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Pretensão da autora
de obter reparos no seu imóvel ou a construção de outro imóvel equivalente,
nos termos do art. 20, I do CDC, bem como almeja a reparação de danos
morais pelos aborrecimentos e frustração de usufruir seu imóvel de maneira
adequada - É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da
Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que versam
exclusivamente sobre interesses privados. Matéria não afeta ao Direito
Público. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos
autos de ação de reparação de danos em virtude de vício na construção de
imóvel da CDHU, estritamente submetido ao regime de direito privado, é de
uma das Câmaras das Seções de Direito Privado II e III deste Eg. Tribunal
de Justiça, consoante inteligência do artigo 5o, §1o, da Resolução 623/2013.
Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso não conhecido.” (AC no
0563192-84.2008.8.26.0577, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti j. de 09.06.2014)
“Ação de indenização por danos patrimoniais e
morais, decorrente de vício em imóvel construído pela CDHU - Matéria que
se insere na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. I.25 e I.28, da
Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Recurso
não conhecido.” (AC no 0002479-09.2005.8.26.0416, 29a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Silvia Rocha j. de 17.09.2014)
“AÇÃO DECLARATÓRIA Contrato de compra e
venda de imóvel firmado com o IPESP Alegação de prescrição quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-80.2020.8.26.0269 -Voto no
5
cobrança de saldo residual Pretensão à extinção da obrigação e lavratura
da Escritura de Compra e Venda Embora o réu seja uma autarquia
estadual, a matéria versada nos autos possui natureza estritamente privada,
não se justificando o julgamento do recurso de apelação por esta Câmara de
Direito Público Competência da Seção de Direito Privado Precedentes
Recursos não conhecidos, determinando-se a remessa dos autos.” (AC no
1048492-56.2014.8.26.0053 da qual fui relator)
Neste contexto, forçoso reconhecer a incompetência
absoluta desta Sexta Câmara de Direito Público.
Vários são os julgados deste Tribunal, em casos
análogos, proferidos pelas Câmaras que compõem a Seção de Direito
Privado, como se confere:
“COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA
Contrato de gaveta de cessão de direitos e obrigações decorrentes de compra
e venda de imóvel financiado pela CDHU Extinção sem julgamento do
mérito, por ilegitimidade passiva ad causam Desacerto Inexistência de prova
de vínculos negociais entre autor e réu que não afasta a legitimidade passiva
do atual ocupante do imóvel para responder a demanda ajuizada Anulação
da sentença Possibilidade de imediato julgamento da causa, nos termos do
art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15 Ação parcialmente procedente Pretensão de
transferência do financiamento inadmissível Cessão de direitos que não
contou com a anuência do promitente vendedor Negócio que se mostra
ineficaz perante a CDHU e viola norma cogente impeditiva da cessão de
direitos Impossibilidade de se exigir do réu a transferência do cadastro do
imóvel perante a Prefeitura de Nova Aliança sem observância dos requisitos
por ela exigidos Dever do réu de arcar com o pagamento dos valores
relativos ao IPTU desde o momento da cessão de direitos Obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-80.2020.8.26.0269 -Voto no
6
“propter rem” Valores relativos às tarifas públicas (água, esgoto, entre
outras) que devem ser arcados pelo réu desde a data da imissão na posse do
imóvel Danos morais Existência de bloqueio judicial do saldo do autor em
razão de débitos relativos ao imóvel Indenização por danos morais fixada em
valor módico Recurso provido para anular a sentença, e, desde logo, julgar
parcialmente procedente a ação.” (AC no 1000852-50.2017.8.26.0474, 1a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco Loureiro j. de 21.11.2018)
“Restituição
de
valores
pagos.
Autora
que
participara de programa de mutirão proporcionado pelo Município.
Posteriormente, desistira da aquisição da moradia para pessoa de baixa
renda. Pretensão de restituição dos valores pagos, sob pena de
enriquecimento sem causa. Inadmissibilidade, ante a prescrição configurada.
Pagamentos que ocorreram entre 2007/2012. Ação proposta em 2016.
Aplicação do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Triênio levado em
consideração. Óbice cronológico impossibilita a restituição pretendida.
Relação de consumo não se faz presente. Programa habitacional abrangendo
interesse social promovido por Município. Improcedência da ação deve
prevalecer. Apelo provido.” (AC no 1002477-33.2016.8.26.0320, 4a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda j. de 11.09.2017)
“Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer
Programa para construção de unidades habitacionais pelo sistema de
mutirão em convênio com a Municipalidade de Borá Autora que aderiu ao
programa mediante o emprego de sua mão de obra não assalariada e
promessa da CDHU de posterior assinatura de compromisso de venda e
compra do imóvel Autora-mutirante destituída do programa por não ter
comprovado o cumprimento dos requisitos, ou seja, vinculo de trabalho ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001117-80.2020.8.26.0269 -Voto no
7
moradia no Município por 3 anos Demonstração de que a autora trabalhou
na construção por dois anos e é funcionária da Prefeitura de Borá desde
03.02.2003, ausente qualquer notícia de desligamento ou impugnação
específica da parte contrária Ré compelida ao cumprimento do termo de
compromisso Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao recurso.”
(AC no 0006974-49.2012.8.26.0417, 1a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Christine Santini j. de 31.05.2016)
Isto posto, não se conhece do recurso, determinando-
se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado
deste Eg. Tribunal de Justiça.
LEME DE CAMPOS
RELATOR